Tribunal: TJSP
Processo: 2051977-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização - Pedido de suspensão de CNH, além da suspensão das linhas de crédito e bloqueio de cartão de crédito do devedor - Descabimento - Medidas coercitivas que extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial, e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito - Agravo desprovido.